Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-93.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CDC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caput do art. 1.010 do CPC evidencia a necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam devidamente fundamentados na apelação. In casu, da mera leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais a recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Portanto, rejeito a preliminar.
2. O cerne da questão cinge-se a aferir a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, “cartão de crédito consignado”, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) e a consequente inexistência do respectivo débito, bem como pela condenação do banco réu à repetição em dobro das parcelas pagas desde a contratação. Em caráter subsidiário, se possível a conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, além de indenização por dano moral.
3. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Por ocasião da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado, a consumidora teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos fixados, com vontade livre e desembaraçada, não podendo se valer do Judiciário para modificar cláusulas contratuais sem que ser verifique abusividade no caso concreto.
5. Os termos contratuais foram redigidos de forma clara e expressa, em destaque e de fácil compreensão, não havendo como confundi-los com a contratação de empréstimo consignado, tampouco cogitar a violação à boa-fé e ao dever de informação da instituição financeira.
6. É inverossímil que, passados mais de 4 anos após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebido os créditos, venha, por meio desta ação, ajuizada somente em 2023, a consumidora alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato, o que não se afigura razoável, em manifesto descompasso com a boa-fé objetiva.
7. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ante a ausência de ilegalidade, resta prejudicado o exame da pretensão à indenização por dano moral.
8. Inexistindo ilicitude ou vício de consentimento na contratação, não há razão que justifique a imposição à instituição financeira credora de obrigação de receber o pagamento da dívida de forma diversa da pactuada.
9. Não se divisando qualquer ilicitude ou abusividade contratual, está prejudicado o exame dos pedidos de repetição em dobro de indébito e condenação por dano moral.
10. Recurso conhecido e desprovido.